Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de 15% da remuneração mensal da agravante, servidora pública, no cumprimento de sentença de obrigação não alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se o recolhimento do preparo recursal impede o exame do pedido de gratuidade de justiça por configurar preclusão lógica; e (ii) saber se é possível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida comum, sem afronta ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte que recolhe custas recursais manifesta ato incompatível com o estado de hipossuficiência, o que configura preclusão lógica para concessão posterior da gratuidade de justiça. 4. É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) quando a penhora incide sobre percentual razoável que não compromete a subsistência do devedor e de sua família. 5. A penhora de 15% sobre a remuneração líquida da agravante, após descontos legais, não compromete o mínimo existencial e visa garantir a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal pela parte recorrente configura preclusão lógica e impede a análise do pedido de gratuidade de justiça. 2. É possível a penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de dívida comum, desde que preservado o mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §2o, 833, IV, e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; TJDFT, Acórdão 1322661, AI 0747687-62.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.03.2021.